Tribunal: TJDFT
Processo: 0714078-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DA RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido formulado pelo exequente, de nova expedição de ofício à Receita Federal para que informe sobre eventual restituição de imposto de renda relativo ao exercício 2021/2022 do executado. 1.1. Em seu recurso, o agravante pleiteia a penhora dos valores provenientes da Restituição de imposto de renda da agravada.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 2.1. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”.

3. As partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa.

4. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família.

5. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado.

6. Como regra geral, é possível a constrição parcial da restituição do imposto de renda, em analogia ao entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG. 6.1. “Considerando que a jurisprudência tem admitido a penhora de rendimentos do executado para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto à penhora de crédito de restituição de imposto de renda. 2. Na situação específica dos autos, a penhora requerida incide sobre crédito de restituição de imposto de renda, que não prejudica o sustento do executado, tampouco acarreta sacrifício da dignidade humana para pagamento da dívida em questão. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.” (07358853320218070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 15/3/2022.).

7. A penhora de percentual do imposto de renda retido na fonte preserva o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos.

8. Decisão reformada em parte para determinar a penhora de 30% do valor da restituição de imposto de renda da agravada, para a quitação de parte de seu débito, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG.

9. Agravo de instrumento parcialmente provido.